Tribunal: TJMT
Processo: 1014319-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014319-12.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Extinção do Crédito Tributário, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (EMBARGANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), HALLISON DE BARROS SANTOS - CPF: 038.659.361-21 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO COMPROVADA - INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONSTATADA
­­­
– APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

Não verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não se justifica a interposição de embargos de declaração. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Em razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos dos Embargos de Declaração opostos por
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
contra acórdão que, por unanimidade, manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 19941-10.2012.811.0041 (Cód. 767136) rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento do executivo fiscal, que visa a cobrança de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) inscrito na CDA no 714254/2012.

Sustenta que o acordão embargado é contraditório por citar que a prescrição opera após o decurso de 5 (cinco) anos da inércia do credor e depois fundamenta que não houve início dos prazos prescricionais do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Aduz que não se aplica o art. 40 da LEF nos autos e sim, a prescrição intercorrente com fundamento na inércia da Fazenda Pública, que no caso concreto, alega ter sido de 7 (sete) anos.

Ao final, pugna pela reforma do acórdão embargado, para que seja sanada a contradição e reconhecida a prescrição nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 36890467).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, trata-se de Embargos dos Embargos de Declaração já rejeitados por esta Egrégia Câmara.

Aduz o embargante que os créditos executados estão prescritos nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN) e que os prazos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal não se aplicam ao caso concreto. Alega, que por ter citado os dois dispositivos o acórdão é contraditório.

A título de rememorar o caso, pois já consignado no acórdão embargado, o executivo fiscal foi ajuizado em desfavor do embargante em 25/06/2012, visando a cobrança de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) inscrito na CDA no 714254/2012.

No feito sequer houve despacho citatório e após 6 (seis) anos sem qualquer tramitação por parte do Poder Judiciário, o embargado
compareceu de forma espontânea ao processo e interpôs uma Exceção de Pré-executividade.

A ação foi ajuizada no prazo legal, mas por inércia do Poder Judiciário não teve seu trâmite regular.

Assim, ainda que se considerasse o art. 174 do CTN, como quer o embargante, não há prescrição, pois não é razoável atribuir a inércia à Fazenda Pública, quando o Judiciário sequer proferiu o despacho citatório.

Reafirmo o entendimento anterior de que a aplicação da Súmula 106 do STJ é medida que se impõe, não havendo em que se falar em reforma do
decisum
.

Posto isso, não evidenciada a existência do vício de contradição, elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Tendo em vista que o presente recurso possui intuito manifestamente protelatório e considerando que questiona matéria já analisada, insurgindo-se a parte mediante os mesmos fundamentos, com fulcro no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, cumpre consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas no artigo 80 e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020